Tribunal: TJDFT
Processo: 0738366-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738366-97.2020.8.07.0001 RECORRENTES: LILIAN MARLIETH DINIZ TAVARES, PATRICIA REGINA DINIZ TAVARES, KARLA CRISTINE DINIZ FARIAS, MARIZA DINIZ TAVARES RECORRIDO: CONDOMÍNIO RURAL MANSÕES BELVEDERE GREEN DESPACHO Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Nos autos há a discussão sobre a “validade da cobrança de taxas de manutenção ou contribuição de qualquer natureza por associação de moradores ou administradora de loteamento de proprietário de imóvel que não seja associado nem tenha aderido ao ato que instituiu o encargo”, matéria objeto de recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça, que foi decidida no julgamento do REsp 1.280.871/SP (Tema 882). Confira-se a ementa abaixo: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA - ART. 543-C DO CPC - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES - CONDOMÍNIO DE FATO - COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO DE NÃO ASSOCIADO OU QUE A ELA NÃO ANUIU - IMPOSSIBILIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: "As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram". 2. No caso concreto, recurso especial provido para julgar improcedente a ação de cobrança. (REsp 1.280.871/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 22/5/2015). Por outro lado, a turma julgadora concluiu que (ID 40536567): APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA CONDOMINIAL. ASSOCIAÇÃO. LOTEAMENTO EM TERRA PÚBLICA. TEMAS 882 DO STJ E 492 DO STF. DISTINGUISHING. INSTITUIÇÃO EM CONDOMÍNIO IRREGULAR. POSSIBILIDADE. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS. 1. As teses firmadas no julgamento dos REsp 1.439.163 (Tema no 882 do STJ) e no RE 695911 (Tema 492 do STF), em que analisaram a legalidade de cobrança de taxa condominial por associação, constituída posteriormente à regularização dos condomínios, não se aplicam à associação de condomínio originada/derivada de parcelamento/loteamento irregular de terras públicas pertencentes ao Distrito Federal. 2. Admite-se a cobrança de taxas instituídas por assembleia ou previstas em estatuto ou convenção condominial, ainda que o condomínio seja irregular, máxime quando são disponibilizados serviços/benfeitorias para uso geral em favor dos adquirentes das unidades fracionadas, em conformidade com o art. 36-A na lei 6.766/79 e o enunciado da Súmula 260 do STJ. 3. É legítima a cobrança das taxas condominiais, incluindo os encargos da inadimplência e os honorários contratuais, se ausente prática abusiva a invocar o controle de cláusulas ou condutas. Incidência do art. 397 do Código Civil. 4. Acertada a fixação dos juros moratórios e da correção monetária a partir da data da inadimplência, considerando tratar-se de mora ex re. Precedentes do c. STJ e do e. TJDFT. 5. Negou-se provimento ao recurso. Considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pela Corte Superior, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Por fim, determino que todas as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado Marcos Eduardo Gasparini de Magalhães, OAB/DF 48.814, conforme requerido em ID 43567739. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A031